Tribunal: TJES
Processo: 0004324-80.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004324-80.2019.8.08.0030

APTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APDA: DROGARIA LIFARMA LTDA - ME

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC ART. 90, §4º. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1.

O CPC, em seu art. 90, §4º, estabelece que § 4º “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

2.

Assim, verifica-se que não basta o reconhecimento do pedido para obtenção da redução de honorários, sendo essencial o simultâneo e integral cumprimento da prestação reconhecida.

3.

No caso dos autos, embora reconhecido o débito, não houve qualquer pagamento, razão pela qual inaplicável a redução de honorários prevista no art. 90, §4º do CPC.

4.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relatora.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004324-80.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: DROGARIA LIFARMA LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004324-80.2019.8.08.0030

APTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APDA: DROGARIA LIFARMA LTDA - ME

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE LINHARES
no intuito de reformar a sentença de fls. 200/200 verso, integrada pela decisão aclaratória de fls. 208/208 verso que, ao julgar procedente a presente ação indenizatória por ele promovida contra
DROGARIA LIFARMA LTDA – ME
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, e condenar a apelada em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, reduziu os honorários de sucumbência pela metade, com base no disposto no artigo 90, §4º do CPC.

O apelante, em suas razões recursais de fls. 210/214, busca a reforma da sentença alegando, em síntese, ser descabida a redução de honorários aplicada.

Contrarrazões às fls. 217/220.

É o que me cabia relatar, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 25 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004324-80.2019.8.08.0030

APTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APDA: DROGARIA LIFARMA LTDA - ME

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE LINHARES
no intuito de reformar a sentença de fls. 200/200 verso, integrada pela decisão aclaratória de fls. 208/208 verso que, ao julgar procedente a presente ação indenizatória por ele promovida contra
DROGARIA LIFARMA LTDA – ME
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, e condenar a apelada em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, reduziu os honorários de sucumbência pela metade, com base no disposto no artigo 90, §4º do CPC.

Em seu recurso de fls. 210/214 a parte autora almeja a reforma da sentença alegando, em síntese, ser descabida a redução de honorários aplicada.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate.

Colhe-se dos autos que o
MUNICIPIO DE LINHARES
ajuizou
,
na origem, ação visando ser ressarcido de danos materiais, os quais alega terem-lhe sido causados pela
DROGARIA LIFARMA LTDA – ME,
que reconheceu ser devida a indenização pleiteada tendo, inclusive, apresentado proposta de pagamento parcelado do valor devido, a qual não foi aceita.

Em razão do reconhecimento do pedido o julgador
a quo
deu procedência ao feito e condenou a apelada também ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios, estes no montante correspondente 10% (dez por cento) do valor devido, mas reduziu pela metade o montante arbitrado, aplicando o disposto no artigo 90, §4º do CPC:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento
em desistência, em renúncia ou
em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu
reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida
, os honorários serão reduzidos pela metade.

Verifica-se no dispositivo legal utilizado pelo Julgador de origem para aplicar a redução dos honorários de sucumbência, após seu arbitramento, que são dois os requisitos para que isto ocorra: o reconhecimento da procedência do pedido e o integral cumprimento da prestação reconhecida.

No caso dos autos, embora a apelada tenha reconhecido a procedência do pedido, em momento algum efetuou o pagamento do valor devido, ou mesmo de parte deste, não sendo a simples apresentação de proposta de pagamento hábil a implicar no direito a redução dos honorários autorizada pelo legislador, razão pela qual deve ser dada procedência ao recurso.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para afastar a redução de honorários advocatícios aplicada na origem.

Ante ao provimento do recurso, e dada à inexistência de condenação do apelante em honorários na origem, incabível a majoração prevista no art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004324-80.2019.8.08.0030

APTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APDA: DROGARIA LIFARMA LTDA - ME

RELATORA:DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC ART. 90, §4º. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1.

O CPC, em seu art. 90, §4º, estabelece que § 4º “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

2.

Assim, verifica-se que não basta o reconhecimento do pedido para obtenção da redução de honorários, sendo essencial o simultâneo e integral cumprimento da prestação reconhecida.

3.

No caso dos autos, embora reconhecido o débito, não houve qualquer pagamento, razão pela qual inaplicável a redução de honorários prevista no art. 90, §4º do CPC.

4.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relatora.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.